Tribunal: TJMT
Processo: 0002782-07.1982.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RAC. No 0002782-07.1982.8.11.0041
Vistos etc.
Da consulta ao Sistema Primus no Juízo de Primeiro Grau, consta do andamento físico dos presentes autos que houve a “juntada de contrarrazões” pelo executado, contudo, estas (contrarrazões) não constam destes autos digital.
Portanto, certifique a Secretaria, se houve ou não a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação pelo executado ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora